Tribunal: TJSP
Processo: 0030616-81.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Enriquecimento ilícito
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PÚBLICO – COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SÃO PAULO – COSESP – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA – CONTRATAÇÃO DIRETA DESPROVIDA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PÚBLICO – COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SÃO PAULO – COSESP – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA – CONTRATAÇÃO DIRETA DESPROVIDA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO E DOS RESPECTIVOS ADITIVOS – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RESSARCIMENTO DE DANO ACARRETADO AO ERÁRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, considerar-se-á superada a matéria preliminar, arguida pela parte corré, Gomes Advogados Associados, Marcos Cardoso Lima, Hamilton Chohfi, Odair Lucietto e Felipe Costa da Silva Nascimento (Diretores da Companhia de Seguros do Estado de São Paulo - COSESP), com fundamento no artigo 488 do CPC/15. 2. No mérito da lide, legalidade da contratação de serviços profissionais de Advocacia, consultoria e assessoria jurídica, nos termos do artigo 25, II, da Lei Federal no 8.663/93, reconhecida. 3. Inexistência de violação ao princípio da obrigatoriedade da licitação (artigo 37, XXI, da CF). 4. Notória especialização e singularidade dos serviços profissionais contratados, caracterizadas. 5. Irrelevância da existência de corpo jurídico próprio, com 4 Advogados, nos quadros da Administração Pública. 6. Requisitos para a inexigibilidade de procedimento licitatório, como na hipótese em exame, reconhecidos, prevalecendo a discricionariedade da Administração Pública na escolha final (Súmula no 39, do C. TCU). 7. Impossibilidade de ressarcimento do dano acarretado ao Erário Público, ante a execução dos serviços profissionais contratados e a compatibilidade dos valores adimplidos, a título de contraprestação. 8. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) improcedência da ação civil pública, por ato de improbidade administrativa, para condenar os corréus, Marcos Cardoso Lima, Hamilton Chohfi, Odair Lucietto, Felipe Costa da Silva Nascimento (Diretores da Companhia de Seguros do Estado de São Paulo - COSESP) e Gomes Advogados Associados, ao ressarcimento do prejuízo acarretado ao Erário Público, no valor de R$ 1.350.378,00; a.1.) em razão da sucumbência, a referida parte corré foi condenada, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no valor correspondente a 20%, sobre o montante total do referido dano experimentado pelo Erário Público; b) julgou improcedente a ação civil pública, relativamente à parte corré, Companhia de Seguros do Estado de São Paulo – COSESP; b.1) não sobreveio a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, com fundamento no artigo 18 da Lei Federal no 7.347/85. 9. Sentença, recorrida, parcialmente reformada, invertido, em parte, o resultado inicial da lide, apenas e tão somente, para o seguinte: a) ratificar a improcedência da ação civil pública, relativamente à Companhia de Seguros do Estado de São Paulo – COSESP; b) julgar improcedente a ação civil pública, também, relativamente aos corréus, Marcos Cardoso Lima, Hamilton Chohfi, Odair Lucietto, Felipe Costa da Silva Nascimento e Gomes Advogados Associados; c) custas e despesas processuais, na forma da legislação pertinente; d) honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, incabíveis, na espécie, ante a ausência de comprovada e inequívoca má-fé. 10. Ficam mantidos os demais termos, ônus e encargos, constantes do r. pronunciamento jurisdicional de origem. 11. Recursos de apelação, apresentados pela parte corré, Gomes Advogados Associados, Marcos Cardoso Lima, Hamilton Chohfi, Odair Lucietto e Felipe Costa da Silva Nascimento, providos.